Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710741-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal pela qual, em ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (autos n. 0008089-96.2007.8.07.0001), rejeitada em parte a exceção de pré-executividade, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, para cobrança de dívida relativa a IPTU e TLP. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, na qual arguiu a prescrição inicial do crédito tributário. Em impugnação, o exequente rechaçou o pleito da excipiente sustentando que houve sucessivos parcelamentos do débito e requereu o normal prosseguimento do feito com a penhora eletrônica de ativos financeiros. É o sucinto relatório. DECIDO. Inicialmente, não conheço do pedido de revisão da metodologia do cálculo da dívida lançado na petição de ID 54727044, em função da renúncia apresentada pela executada no ID 83680716. O documento de ID 145787727 e 145787728 dá conta de que os créditos relativos às CDAs ns. 5-0128386398, 5-0123359937, 5-0118583336, 5-0114640807 e 5-0108926435 já foram devidamente quitados (situação 52), motivo pelo qual não há interesse processual da excipiente com relação a tais títulos executivos. Em razão disso, o feito será extinto oportunamente no que se refere a eles. Em prosseguimento, a prescrição do crédito tributário é regulada pelo Código Tributário Nacional - CTN, o qual prevê, no seu art. 174, o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. No caso, o despacho citatório, a ser proferido já na vigência da LC 118/2005, interromperia o decurso do prazo prescricional, nos termos do inc. I do § único do art. 174 do CTN, com efeitos retroativos até a data de ajuizamento da demanda (§ 1o do art. 219 do CPC/1973, vigente à época). Contudo, nota-se que sequer houve despacho citatório. A inicial não foi recebida. Foram expedidos mandados sem o despacho de Juiz determinando sua expedição. Teria ocorrido a prescrição ordinária dos créditos constituídos em 01/01/2002. A execução fiscal foi ajuizada em 29/11/2007. Portanto, entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento do feito transcorreram 5 ano(s), 11 mês(es) e 28 dia(s). Não se aplica a soma do prazo de 180 dias do §3o, do art. 2o, da Lei no. 6.830/80, em razão do julgado do c. STJ, AI no Ag n. 1.037.765/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, em 2/3/2011, DJe de 17/10/2011. Também não se aplica a súmula no 106 do c. STJ, uma vez que a prescrição é a ordinária. Assim, tendo sido ajuizada a execução fiscal depois de transcorrido o prazo prescricional, previsto no art. 174 do CTN, deve ser extinto o crédito pela prescrição. O primeiro crédito está prescrito. O DF não provou o efetivo parcelamento desse primeiro crédito. Em relação aos demais, houve o ajuizamento no prazo. O crédito foi constituído em 01/01/2003 e após os demais não houve prescrição. A execução fiscal foi ajuizada em 29/11/2007. Portanto, entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento do feito transcorreram 4 ano(s), 11 mês(es) e 23 dia(s). A ação foi ajuizada antes de transcorrido o prazo quinquenal do art. 174 do CTN. Fica rejeitada a alegação de prescrição ordinária. Embora tenha ocorrido a citação sem a ordem do Juízo, entendo que a CDA atende aos todos os requisitos legais e o DF não pode ser prejudicado pelo erro do Juízo, por aplicação analógica da súmula 106 do STJ. Dessa forma, ratifico o recebimento da inicial e confiro a esta decisão os efeitos pretéritos do “Cite-se”. Quanto aos demais créditos, entendo que não houve mora imputável ao credor, ainda mais considerando que a executada foi citada em 27/02/2009. E veio apresentando várias exceção de pré-executividade, atrasando a tramitação do feito. Acolho em parte a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição ordinária da CDA 5-0107942593. Condeno o DF a pagar 10% de honorários advocatícios sobre o valor dessa CDA, com todos os acréscimos, em favor do advogado da executada. Quanto ao mais, verifica-se que o presente feito, a princípio, é abrangido pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011.8.07.0015), no qual foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens, como já decidido naqueles autos. Assim eventuais pedidos de reforço de penhora, como o formulado no ID 100562586, deve ser realizado naquele feito. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Associe-se este processo aos autos do processo pai 0064203-71.2011, caso não tenha sido determina sua exclusão nos referidos autos, aguardando-se ulterior deliberação naquele feito. Caso contrário, certifique-se nos autos e intime-se o exequente para promover o andamento útil do feito. Intimem-se” (ID186063959, origem). Nas razões, o agravante GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A sustenta que a execução fiscal “é composta por débitos oriundos de IPTU e TLP, constituídos nos períodos de 01/01/2002 a 01/01/2006, com data de distribuição em 29/11/2007. Ou seja, a ação foi distribuída após a alteração legislativa trazida pela LC no 118/2005, onde deveria ser aplicado ao caso a nova redação do art. 174, I do CTN, a qual diz que o marco interruptivo da prescrição se dá com o despacho citatório do juiz” (ID57039591 – p.9). Consigna que “em nenhum momento, houve o despacho citatório ordenando a citação do agravante, muito pelo contrário, a interrupção da prescrição apenas se deu quando o agravante foi citado por meio de Oficial de Justiça na data de 27/02/2009 como noticiado às fls. 22” (ID57039591 – p.9). Salienta que “como a primeira causa de interrupção da prescrição (fls. 22) somente ocorreu em 27/02/2009 parte dos créditos tributário em questão encontravam-se prescritos em face do decurso de mais de cinco anos da constituição definitiva dos débitos aqui cobrados (01/01/2003 a 01/01/2004” (ID57039591 – p.10). Afirma dever ser “declarada a ocorrência da prescrição direta dos débitos de nos 50113425961, 50117543497, 50121274705, 50121414078, 50125899327 e 50127183582, constituídos nos períodos de 01/01/2003 a 01/01/2004” (ID57039591 – p.10). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “( ) A natural demora na tramitação do presente feito acarretará ao agravante prejuízos incalculáveis e de difícil reparação em decorrência de possível pedido de expropriação levado à efeito pelo agravado no feito executivo, podendo o agravante ser expropriado de seus bens, em decorrência de crédito fulminado pela prescrição, o que não pode ser admitido pelo Judiciário. 25. No mais, há justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, razão pela qual se requer que seja suspenso o processo de execução até o julgamento final do presente recurso. 26. Conclui-se, portanto, estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar o que gera, por consequência, o direito do agravante à concessão do efeito suspensivo ativo a este agravo” (ID 57039591 – p.11). Ao final, requer: “27. Ante o exposto, requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso. 28. Requer-se, após, a intimação do agravado para apresentar sua resposta no prazo legal, ao final, seja confirmada a decisão liminar neste agravo de instrumento, reformando-se, em definitivo, a r. decisão ora agravada.” (ID53899378 – p.11). Preparo recolhido (ID 57041059). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Isto o que define o artigo 174 do Código Tributário Nacional: “ Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor” Na hipótese, os créditos tributários impugnados foram constituídos entre 01/01/2003 e 01/01/2006 e a execução fiscal foi ajuizada em 29/11/2007 (ID 46322114), ou seja, depois de 4 anos, 11 meses e 23 dias do primeiro crédito constituído (mais antigo). A despeito de não se ter notícia do despacho de citação, esta foi efetivamente realizada em 27/02/2009. Assim e como bem pontuado pelo julgador monocrático, “Embora tenha ocorrido a citação sem a ordem do Juízo, entendo que a CDA atende aos todos os requisitos legais e o DF não pode ser prejudicado pelo erro do Juízo, por aplicação analógica da súmula 106 do STJ. Dessa forma, ratifico o recebimento da inicial e confiro a esta decisão os efeitos pretéritos do “Cite-se” (ID 186063959). No ponto, registre-se: “( ) o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN). ( ) A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.' Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição. Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação. Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição. ( ) Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN” (REsp n. 1.120.295/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora